Tribunal: TJSP
Processo: 2141467-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
R FEDERAL PARA A EXAÇÃO) – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 10.705/2000, PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0004604-24.2011.8.26.0000 – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2141467-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRA DECISÃO QUE, EM MANDADO DE SEGURANÇA, INDEFERIU LIMINAR VOLTADA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO "ITCMD" NA OPERAÇÃO DE CÂMBIO PROVENIENTE DE DOAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA POR RESIDENTES NO EXTERIOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA LIMINAR ("FUMUS BONI IURIS" E "PERICULUM IN MORA"), A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 155, §1o, III, "a", DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRA DECISÃO QUE, EM MANDADO DE SEGURANÇA, INDEFERIU LIMINAR VOLTADA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO "ITCMD" NA OPERAÇÃO DE CÂMBIO PROVENIENTE DE DOAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA POR RESIDENTES NO EXTERIOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA LIMINAR ("FUMUS BONI IURIS" E "PERICULUM IN MORA"), A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 155, §1o, III, "a", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (EXIGÊNCIA DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PARA A EXAÇÃO) – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 10.705/2000, PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0004604-24.2011.8.26.0000 – RECURSO PROVIDO.